Tribunal: TJPA
Processo: 0005541-78.2010.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005541-78.2010.8.14.0040

APELANTE: W.S. NUNES MADEIRAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. MÉRITO. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE PRODUTO DE ORIGEM FLORESTAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE INFRATOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTE DO STJ. CONDUTA INCURSA NO ARTIGO 47, § 1°, DO DECRETO Nº 6.514/2008. APELO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.

2. A falta cometida pelo apelante foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de madeira sem a devida autorização da autoridade competente, constitui infração capitulada no artigo 47, § 1°, do Decreto nº 6.514/2008, não configurando essa conduta, de forma automática, a responsabilização por dano ambiental, porquanto para isso faz-se imprescindível a sua comprovação.

3. “Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido.”

4. Apelo conhecido e provido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 30 de maio de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por W.S. NUNES MADEIRA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE, proc. nº 0005541-78.2010.8.14.0040, ajuizado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente o pedido formulado na referida demanda.

Em suas razões (id. 1557505, págs. 1/7), historia a apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que foi autuada administrativamente por ter comercializado 180.500m3 (cento e oitenta metros cúbicos e quinhentos centímetros cúbicos) de madeira serrada das espécies Cupiúba, Tanibuca e Massaranduba sem licença outorgada e através de Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF) irregular.

Discorre que não houve, na peça vestibular, apontamentos quanto às irregularidades dos documentos de transporte de madeira, muito menos prova da existência destas ou de ilícito penal.

Diz que não se vislumbrou nos autos elementos comprobatórios do dano ambiental mencionado, tampouco a existência de nexo de causalidade.

Afirma que, contudo, o juízo de origem proferiu sentença (id. 1557504, págs. 1/4) julgando procedente o pedido formulado pelo representante do
Parquet
, condenando-o ao pagamento de dano ambiental no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais e em dano moral coletivo no importe de R$ 90.250,00 (noventa mil e duzentos e cinquenta reais).

Defende a recorrente que há necessidade de comprovação da ocorrência do dano ambiental e do nexo de causalidade com a atividade por si desenvolvida, aduzindo que não basta tão somente a mera irregularidade da Autorização para Transporte de Produto Florestal (ATPF) para a comprovação do ilícito.

Expõe que o fato de ter sido constatado irregularidade nos documentos de transporte de produto vegetal não implica na presunção do dano ambiental, que reclama a demonstração do desequilíbrio do ambiente em razão da atividade econômica.

Cita jurisprudência em abono de sua tese.

Disserta fundamentos a respeito da ausência de danos morais coletivos, bem como a respeito do valor excessivo das indenizações.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento com vistas à reforma da sentença recorrida ou, alternativamente, a redução das quantias arbitradas.

Apelo preparado (id. 1557505, págs. 8/10).

Foram opostas contrarrazões (id. 1557506, págs. 1/7), tendo o apelado defendido a existência do dano ambiental, uma vez que colacionou ao processado o auto de infração que originou o crime ambiental.

Ao final, postulou o não provimento do recurso.

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4428545, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 4808225, págs. 1/8, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente apelo, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A Constituição da República de 1988 prevê a possibilidade de responsabilização do poluidor em decorrência de um único dano ambiental, podendo isso ocorrer nas esferas penal, administrativa e civil. De acordo com o § 3º do artigo 225 da CF/88 as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Eis a redação da norma,
verbis
:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, hipótese em que se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano, para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido
, tão somente porque houve o transporte de madeira sem a permissão da autoridade competente, implicando esse caso em infringência ao artigo 47, § 1°, do Decreto nº 6.514/2008
,
verbis
:

Art. 47.

Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por unidade, estéreo, quilo, mdc ou metro cúbico aferido pelo método geométrico.

§ 1°

Incorre nas mesmas multas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente ou em desacordo com a obtida.

(...)

A
contrário sensu
, o raciocínio conduz à conclusão de que, se o apelante fosse portador da referida permissão, estaria o meio ambiente a salvo de degradação.

Na situação presente, viu-se que a apelante foi considerada poluidora tão somente por não ter obtido autorização da autoridade competente para o transporte de madeira.

A respeito da questão, tem-se que o instituto da responsabilidade objetiva prescinde da prova do elemento subjetivo que integra a conduta do agente, sendo desnecessária, para sua configuração, a prova de culpa ou dolo, bastando que se provem o dano e o nexo deste com a conduta ilícita. No entanto, para que haja a responsabilização, em se tratando de matéria ambiental, imprescindível se apresenta a ocorrência do dano, sob pena de não haver o que ser ressarcido.

Ao conceituar o dano ambiental, leciona Paulo de Bessa Antunes que:

“Dano ambiental é dano ao meio ambiente, que na forma da lei é “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. Como se vê, cuida-se de um conceito abstrato que não se confunde com os bens materiais que lhe dão suporte. Embora uma árvore seja um recurso ambiental, não é o meio ambiente. Dano ambiental, portanto, é a ação ou omissão que prejudique as diversas condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permita, abrigue e reja a vida, em quaisquer de suas formas.”

(ANTUNES, Paulo de Bessa Direito ambiental. – 21 . ed. – São Paulo: Atlas, 2020, Livro Eletrônico, Posição 371).

No caso em comento, como já exposto,
não há prova de dano ao meio ambiente, porquanto o apelado apenas transportou madeira sem a autorização da autoridade competente, não existindo prova de que ele tenha previamente desmatado, ilegalmente, alguma área, a ponto de produzir o alegado desequilíbrio ao ecossistema.

Daí que se constata ser o fundamento do pedido veiculado na peça inicial, em realidade, não a ocorrência efetiva de qualquer dano, mas a ausência de autorização administrativa para o transporte de madeira, o que não enseja condenação por responsabilidade civil ambiental.

É verdade que não se pode negar vigência às normas administrativas ambientais, que, em muitos casos, estabelecem multas e sanções administrativas, no intuito de regulamentar as ações humanas em face do meio ambiente.

Contudo,
o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que o descumprimento de norma administrativa não implica necessariamente em ocorrência de dano ambiental. A propósito, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA – MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO.

(...)

2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação.

3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido
.

4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.140.549 - MG (2009/0175248-6), Min. ELIANA CALMON, DJe: 14/04/2010) (grifei)

De acordo com o entendimento ao norte citado, simples burla de formas legais, como é o caso de comercialização de produto vegetal sem a documentação necessária, não é suficiente para que, judicialmente, caracterize-se o dano ao ambiente, sendo apenas uma infração administrativa.

Portanto, tendo em conta os elementos acima mencionados, entendo ser inviável o acolhimento da pretensão do ora apelado veiculada na inicial que, com base em descumprimento de norma administrativa, pleiteia a responsabilização civil, sem a devida comprovação de efetivo dano ambiental.

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas ou eventual cometimento de infração penal ambiental

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença ora impugnada, julgar improcedente o pedido inicial.

Não se divisando má-fé do Ministério Público ao ajuizar a demanda, não cabe condenação em honorários advocatícios (Lei 7.347/85, art. 18).

É como o voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 31/05/2022